Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RMC - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo RMC e condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: não efetuar descontos relativos ao referido contrato; devolver à parte autora o valor de R$4.492,52, a título de repetição de indébito, mais os acréscimos legais..
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários; (ii) se foi comprovado que o autor realizou a contratação do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito; (iii) se o autor tem direito à devolução em dobro da quantia debitada de seu benefício previdenciário; e (iv) se o autor tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta. No caso, o Banco BMG S/A e o Itaú Unibanco Holding fazem parte do mesmo grupo econômico, respondendo solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico (AREsp 2628478, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04/12/2024). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor alega que constatou descontos em seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado contraído perante a ré, realizado em seu nome e à sua revelia. Destacou o autor que não tem qualquer vínculo contratual com a ré.
6. As instituições financeiras não apresentaram qualquer indicativo de que houve contratação realizada pelo usuário, porquanto não exibiram o contrato de empréstimo consignado assinado pelo autor, acompanhado da cópia dos seus documentos pessoais, gravação telefônica onde o autor autoriza os descontos, ou comprovante de depósito de valores na conta do autor, deixando de comprovar a legitimidade da dívida contraída (art. 373, II, do CPC).
7. Nesse contexto, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade das rés pela reparação dos danos causados ao usuário.
8. Outrossim, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
9. Por outro lado, a devolução em dobro tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, no caso, a autora não demonstrou que os desdobramentos decorrentes do pagamento indevido atingiram seus atributos pessoais, a justificar a complementação da indenização (Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023). Assim, no tocante à indenização por danos morais, deve ser afastado o direito do autor.
10. Por fim, afastada a condenação por danos morais, deixo de apreciar o pedido da ré, no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros.
IV. Dispositivo.
11. Recursos desprovidos.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente BANCO BMG ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2628478, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04/12/2024; STJ, Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. designado Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023.